Tribunal: TJES
Processo: 5014924-65.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014924-65.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PATRICK RIBEIRO CAMPOS, LUCAS CONCHAVO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: NAIRO BUSTAMANTE PANDOLFI - ES37507

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADAS CONTRADIÇÃO INTERNA E OMISSÕES. TESTEMUNHO INDIRETO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo embargante contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento aos recursos em sentido estrito interpostos e manteve a decisão de pronúncia.

O embargante sustentou, em síntese, a existência de contradição interna no julgado, sob o argumento de que o voto condutor registrou trechos de depoimentos policiais indicativos de ausência de informação direta acerca de sua participação no homicídio, mas concluiu pela presença de indícios suficientes de autoria.

Alegou, ainda, omissão quanto ao enfrentamento da tese defensiva de impossibilidade de manutenção da pronúncia com fundamento exclusivo, ou preponderante, em testemunho indireto, especialmente em relação ao relato de testemunha de identidade não revelada.

Sustentou também omissão quanto à tese de inaplicabilidade do brocardo in dubio pro societate na fase do art. 413 do Código de Processo Penal, com pedido de atribuição de efeitos infringentes para impronúncia, nos termos do art. 414 do mesmo diploma.

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos embargos de declaração.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de contradição interna ao conciliar trechos de depoimentos policiais sem indicação direta de autoria com a conclusão pela suficiência de indícios; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da tese de insuficiência de testemunho indireto para manutenção da pronúncia; e (iii) saber se houve omissão quanto ao exame da tese de inaplicabilidade do in dubio pro societate na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito, salvo quando o saneamento do vício implicar, por consequência lógica, alteração do resultado.

Não se configurou a alegada contradição interna, pois o acórdão embargado não afirmou inexistirem elementos indiciários em desfavor do embargante, limitando-se a registrar que, em determinada etapa da investigação, seu nome não surgira de forma direta, ao mesmo tempo em que assentou que a conclusão pela presença de indícios de autoria decorria da valoração global do acervo probatório disponível na fase de pronúncia.

Também não houve omissão quanto à tese relativa ao in dubio pro societate, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao afirmar a suficiência de juízo de probabilidade para a manutenção da pronúncia, ainda que em sentido contrário à pretensão defensiva.

Verificou-se, contudo, omissão parcial quanto ao enfrentamento analítico da tese de insuficiência do testemunho indireto, porque a defesa delimitou impugnação específica acerca da possibilidade de subsistência da imputação em quadro no qual parte dos depoimentos judiciais dos policiais revelou ausência de informação direta sobre a participação do embargante, remanescendo especial relevo ao relato da testemunha protegida.

O saneamento da omissão não conduz à modificação do resultado, pois o acórdão embargado não reconheceu a suficiência de relato indireto isolado e descorroborado como fundamento autônomo da pronúncia, tendo a manutenção da decisão de submissão ao Tribunal do Júri decorrido da leitura conjunta do contexto investigativo, dos depoimentos policiais, dos elementos de vinculação do embargante ao grupo adversário da vítima e, sobretudo, do depoimento judicial da testemunha de identidade não revelada, que confirmou em audiência a imputação.

Na fase do art. 413 do Código de Processo Penal, não se exige certeza de autoria, mas lastro indiciário idôneo suficiente para o juízo de admissibilidade da acusação, motivo pelo qual a referência defensiva à jurisprudência que repele pronúncia fundada exclusivamente em hearsay não altera o desfecho quando o acórdão se baseia em convergência indiciária, e não em prova indireta exclusiva.

Sanada a omissão pontual, subsiste íntegra a fundamentação do acórdão quanto à existência de indícios suficientes de autoria, sendo incabível, na via aclaratória, a reabertura ampla do debate probatório ou a substituição do critério valorativo adotado pelo colegiado.

Para fins de prequestionamento, foram considerados os arts. 413, 414 e 619 do Código de Processo Penal, bem como os arts. 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição da República.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão embargado e explicitar que a manutenção da pronúncia não decorreu do acolhimento de testemunho indireto isolado, mas da valoração conjunta do acervo indiciário constante dos autos, preservado, no mais, o resultado do julgamento.

Tese de julgamento: O acolhimento parcial dos embargos de declaração, para suprir omissão sobre a alegação de insuficiência de testemunho indireto, não impõe efeitos infringentes quando o acórdão embargado evidencia que a manutenção da pronúncia decorreu da valoração conjunta de elementos indiciários idôneos, e não de relato indireto isolado.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, arts. 413, 414 e 619.

Constituição da República, art. 5º, LVII; art. 93, IX.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014924-65.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PATRICK RIBEIRO CAMPOS e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014924-65.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PATRICK RIBEIRO CAMPOS, LUCAS CONCHAVO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: NAIRO BUSTAMANTE PANDOLFI - ES37507

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADAS CONTRADIÇÃO INTERNA E OMISSÕES. TESTEMUNHO INDIRETO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo embargante contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento aos recursos em sentido estrito interpostos e manteve a decisão de pronúncia.

O embargante sustentou, em síntese, a existência de contradição interna no julgado, sob o argumento de que o voto condutor registrou trechos de depoimentos policiais indicativos de ausência de informação direta acerca de sua participação no homicídio, mas concluiu pela presença de indícios suficientes de autoria.

Alegou, ainda, omissão quanto ao enfrentamento da tese defensiva de impossibilidade de manutenção da pronúncia com fundamento exclusivo, ou preponderante, em testemunho indireto, especialmente em relação ao relato de testemunha de identidade não revelada.

Sustentou também omissão quanto à tese de inaplicabilidade do brocardo in dubio pro societate na fase do art. 413 do Código de Processo Penal, com pedido de atribuição de efeitos infringentes para impronúncia, nos termos do art. 414 do mesmo diploma.

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos embargos de declaração.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de contradição interna ao conciliar trechos de depoimentos policiais sem indicação direta de autoria com a conclusão pela suficiência de indícios; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da tese de insuficiência de testemunho indireto para manutenção da pronúncia; e (iii) saber se houve omissão quanto ao exame da tese de inaplicabilidade do in dubio pro societate na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito, salvo quando o saneamento do vício implicar, por consequência lógica, alteração do resultado.

Não se configurou a alegada contradição interna, pois o acórdão embargado não afirmou inexistirem elementos indiciários em desfavor do embargante, limitando-se a registrar que, em determinada etapa da investigação, seu nome não surgira de forma direta, ao mesmo tempo em que assentou que a conclusão pela presença de indícios de autoria decorria da valoração global do acervo probatório disponível na fase de pronúncia.

Também não houve omissão quanto à tese relativa ao in dubio pro societate, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao afirmar a suficiência de juízo de probabilidade para a manutenção da pronúncia, ainda que em sentido contrário à pretensão defensiva.

Verificou-se, contudo, omissão parcial quanto ao enfrentamento analítico da tese de insuficiência do testemunho indireto, porque a defesa delimitou impugnação específica acerca da possibilidade de subsistência da imputação em quadro no qual parte dos depoimentos judiciais dos policiais revelou ausência de informação direta sobre a participação do embargante, remanescendo especial relevo ao relato da testemunha protegida.

O saneamento da omissão não conduz à modificação do resultado, pois o acórdão embargado não reconheceu a suficiência de relato indireto isolado e descorroborado como fundamento autônomo da pronúncia, tendo a manutenção da decisão de submissão ao Tribunal do Júri decorrido da leitura conjunta do contexto investigativo, dos depoimentos policiais, dos elementos de vinculação do embargante ao grupo adversário da vítima e, sobretudo, do depoimento judicial da testemunha de identidade não revelada, que confirmou em audiência a imputação.

Na fase do art. 413 do Código de Processo Penal, não se exige certeza de autoria, mas lastro indiciário idôneo suficiente para o juízo de admissibilidade da acusação, motivo pelo qual a referência defensiva à jurisprudência que repele pronúncia fundada exclusivamente em hearsay não altera o desfecho quando o acórdão se baseia em convergência indiciária, e não em prova indireta exclusiva.

Sanada a omissão pontual, subsiste íntegra a fundamentação do acórdão quanto à existência de indícios suficientes de autoria, sendo incabível, na via aclaratória, a reabertura ampla do debate probatório ou a substituição do critério valorativo adotado pelo colegiado.

Para fins de prequestionamento, foram considerados os arts. 413, 414 e 619 do Código de Processo Penal, bem como os arts. 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição da República.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão embargado e explicitar que a manutenção da pronúncia não decorreu do acolhimento de testemunho indireto isolado, mas da valoração conjunta do acervo indiciário constante dos autos, preservado, no mais, o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, arts. 413, 414 e 619.

Constituição da República, art. 5º, LVII; art. 93, IX.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCAS CONCHAVO DOS SANTOS contra acórdão proferido no julgamento do recurso em sentido estrito nº 5014924-65.2025.8.08.0030, por meio do qual a Colenda Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos por Patrick Ribeiro Campos e pelo ora embargante, mantendo a decisão de pronúncia.

Consta dos autos que o acórdão embargado foi lavrado sob relatoria do Desembargador Eder Pontes da Silva, então integrante desta Primeira Câmara Criminal.

Sobreveio posterior remoção de Excelência deste órgão fracionário, razão pela qual os autos vieram a este Gabinete para apreciação dos aclaratórios.

Nas razões recursais, sustenta o embargante, em síntese, a existência de contradição interna no julgado, ao argumento de que o próprio voto condutor teria registrado passagens de depoimentos policiais no sentido de inexistir informação direta acerca de participação de Lucas Conchavo dos Santos no homicídio, mas, ao final, concluiu pela presença de indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão ao Tribunal do Júri.

Alega, ainda, omissão quanto ao enfrentamento da tese defensiva de impossibilidade de manutenção da pronúncia com apoio exclusivo, ou preponderante, em testemunho indireto, notadamente no que toca ao relato prestado por testemunha de identidade não revelada.

Afirma, por fim, omissão relacionada à tese de inaplicabilidade do brocardo
in dubio pro societate
na fase do art. 413 do Código de Processo Penal, com pedido de atribuição de efeitos infringentes para impronúncia, nos termos do art. 414 do mesmo diploma.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, opinou pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014924-65.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PATRICK RIBEIRO CAMPOS, LUCAS CONCHAVO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: NAIRO BUSTAMANTE PANDOLFI - ES37507

VOTO

onheço dos embargos, pois presentes pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito já apreciado.

Excepcionalmente, admitem efeito modificativo quando o suprimento do vício conduzir, por consequência lógica, à alteração do resultado.

No caso, a pretensão defensiva não prospera quanto à alegada contradição interna.

Isso porque o acórdão embargado não afirmou, de modo categórico, inexistência de elementos indiciários em desfavor do embargante. O que fez foi registrar trechos de depoimentos policiais nos quais se apontou que, durante determinada etapa da investigação, o nome de Lucas não aparecia de forma direta no homicídio ou não surgira, naquele momento, informação imediata acerca de participação dele no fato.

Nada obstante, o voto condutor assentou, de forma expressa, que a conclusão acerca da presença de indícios de autoria decorria do conjunto probatório então disponível, considerado em perspectiva própria da fase de pronúncia, com destaque para relatos colhidos na persecução e para o depoimento judicial da testemunha de identidade não revelada.

Não há, portanto, incompatibilidade lógica entre transcrição de excertos probatórios dotados de carga informativa limitada e conclusão fundada em valoração global do acervo. Eventual inconformismo defensivo, nesse ponto, dirige-se ao conteúdo da valoração judicial, não a vício intrínseco de coerência do julgado.

Também não se verifica omissão quanto à tese relativa ao
in dubio pro societate
.

O acórdão embargado enfrentou o tema de forma expressa ao afirmar a suficiência de juízo de probabilidade para manutenção da pronúncia e ao consignar compreensão então adotada para primeira fase do procedimento do júri.

Pode haver discordância defensiva acerca da correção jurídica desse entendimento, sobretudo diante de precedentes recentes invocados nos aclaratórios, mas tal circunstância não traduz ausência de pronunciamento jurisdicional. Há tese decidida, ainda que em sentido contrário ao interesse do recorrente.

Diversa, contudo, mostra-se a situação no tocante à alegada omissão sobre a tese de insuficiência do testemunho indireto.

Com efeito, o acórdão embargado concluiu pela existência de indícios suficientes de autoria em relação ao ora embargante, fazendo referência ao contexto investigativo, aos depoimentos policiais e ao relato da testemunha de identidade não revelada.

Ocorre que a defesa, nas razões do recurso antecedente e agora nos aclaratórios, delimitou impugnação específica: saber se, à luz das particularidades do caso concreto, a imputação dirigida a Lucas Conchavo dos Santos poderia subsistir diante de quadro em que parte dos depoimentos judiciais de policiais revelou ausência de informação direta sobre participação dele no homicídio, remanescendo especial relevo ao relato da testemunha protegida.

Sobre esse ponto preciso, faltou enfrentamento analítico mais claro.

Necessário esclarecer, desde logo, que o acórdão não tomou por base fonte probatória exclusiva de ouvir dizer em sentido puro e simples, nem reputou irrelevante a necessidade de corroboração mínima.

A manutenção da pronúncia decorreu da compreensão de que havia, na espécie, acervo indiciário apto a sustentar juízo de admissibilidade da acusação, composto pelo contexto de rivalidade entre grupos criminosos locais, por informações colhidas ao longo da investigação, por elementos de vinculação do embargante ao grupo adversário da vítima e, sobretudo, pelo depoimento judicial da testemunha de identidade não revelada, que, embora inicialmente tenha tentado retratar-se, afirmou em audiência ter sido coagida a alterar narrativa e confirmou, perante o Juízo, a imputação feita a Patrick Ribeiro Campos e a Lucas Conchavo dos Santos.

Cumpre assentar, assim, para fins integrativos, que o voto embargado não reconheceu suficiência de relato indireto isolado e descorroborado como fundamento autônomo para pronúncia.

A conclusão pela manutenção da decisão de submissão ao Tribunal do Júri resultou de leitura conjunta dos elementos existentes nos autos, sem perda de vista de que, nessa etapa procedimental, não se exige certeza de autoria, mas lastro indiciário idôneo.

Nessa linha, a referência defensiva à jurisprudência que repele pronúncia fundada exclusivamente em
hearsay
não altera o desfecho, porque a premissa fática aqui adotada no acórdão não foi a de exclusividade desse meio de prova, mas a de convergência indiciária suficiente para preservação da competência constitucional do júri.

De outro lado, esse esclarecimento adicional não conduz a efeito infringente.

Isso porque, sanada a omissão pontual para explicitar que a manutenção da pronúncia não se apoiou em testemunho indireto isolado, subsiste íntegra a fundamentação central do acórdão quanto à existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do embargante.

A via aclaratória não autoriza reabertura ampla do debate probatório, nem substituição do critério valorativo já adotado pelo colegiado por leitura diversa pretendida pela defesa.

Prequestionam-se, por fim, para fins de exaurimento, os arts. 413, 414 e 619 do Código de Processo Penal, bem como os arts. 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição da República, sem prejuízo do entendimento ora firmado.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão embargado, nos termos da fundamentação, explicitando que a manutenção da pronúncia de LUCAS CONCHAVO DOS SANTOS não decorreu de acolhimento de testemunho indireto isolado, mas de valoração conjunta do acervo indiciário constante dos autos, preservado, no mais, o resultado do julgamento.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração.